Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000939-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAZIO FREITAS DA SILVA - CPF: 035.060.091-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ORIVANE LOPES DO AMARAL NEVES - CPF: 023.256.261-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROV
IDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n.12 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mazio Freitas da Silva

contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1000939-39.2021.8.11.0003
, que o condenou pela prática
do crime tipificado no
art. 147, c/c
o
art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
– Id. 150121695,
pp. 1-7.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base, porquanto,
“a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando indesejado
bis in idem”
– Id. 150121696, pp. 1-5.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 150121700,
pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação criminal, a fim de que seja readequada a reprimenda aplicada ao apelante, afastando-se o desvalor conferido à culpabilidade na primeira fase de individualização da pena – Id. 154191695, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 1/10/2.020, na residência da vítima, localizada na Rua K, 26, Quadra 27, Bairro João Antônio Fagundes II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira Orivane Lopes do Amaral Neves, conforme BOPJC 2020.266042 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por seis anos, tiveram três filhos e estavam separados há trinta dias.

No dia e local dos fatos, o denunciado disse para a vítima que ela iria se ver com ele, que ela ficasse esperta, que se ele visse ela com outro ela pagaria. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

A vítima representou criminalmente o denunciado –
Id. 150121657, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de R$
1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, alegando o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP.

Razão assiste ao nobre defensor
.

A magistrada sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

“(...) I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. “ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias

e

consequência
s
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02(dois) meses de detenção
– Id. 150121695, pp. 4-6.

Da análise do trecho supracitado, verifico que apenas o vetor da
culpabilidade
foi valorado negativamente.

Conforme trecho supracitado, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, porém, os fundamentos utilizados não se prestam para tanto, haja vista que a narrativa na sentença utiliza conceito equivocado para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No mesmo sentido, para o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível”
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Logo, entendo que não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere ao grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, constato que os fundamentos para a reprovação da circunstância judicial da culpabilidade são inidôneos e, neste sentido, a pena merece ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no art. 147, do CP, prevê a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade, para estabelecer a pena-base no mínimo legal de 1 mês de detenção.

Na segunda fase, conservo o aumento decorrente da agravante descrita no Artigo 61, II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, elevando-a no patamar de 1 (um) mês, para fixar a pena intermediária em
2 meses de detenção
, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao apelo defensivo para afastar o vetor negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena aplicada ao acusado Mazio Freitas da Silva ao patamar de
2 meses de detenção,
pela prática do crime de ameaça, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023